Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701803-89.2020.8.07.0006 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: FRANCISCO RODRIGUES CAVALCANTE DESPACHO Vistos etc. Em cumprimento ao que estabelecem os artigos 10 e 933, do CPC, e 88 do RITJDFT, intime-se o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso interposto, no prazo de 5 (cinco) dias, ante a possibilidade de não conhecimento apelo, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator